Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703894-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TANIA MARIA DOS SANTOS XAVIER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZADA. FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA MANTIDA. 1. É certo que o juiz não resolverá o mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quando verificar a ausência de legitimidade das partes, pressuposto processual de validade subjetivo relativo às partes, ou de interesse processual, pressuposto processual de validade objetivo intrínseco, na linha do entendimento de Fredie Didier Jr., o que não pode ser compreendido como julgamento citra petita. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença, por adoção de fundamento surpresa, se o argumento apresentado na decisão era de conhecimento das partes desde o ajuizamento da ação, tendo se manifestado expressamente sobre o tema. 3. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados. 4. Em razão da semelhança da máteria, aplica-se às ações propostas em face do Banco do Brasil relativas ao PASEP o mesmo entendimento contido no enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a Caixa Econômica Federal não detém legitimidade para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZADA. FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA MANTIDA. 1. É certo que o juiz não resolverá o mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quando verificar a ausência de legitimidade das partes, pressuposto processual de validade subjetivo relativo às partes, ou de interesse processual, pressuposto processual de validade objetivo intrínseco, na linha do entendimento de Fredie Didier Jr., o que não pode ser compreendido como julgamento citra petita. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença, por adoção de fundamento surpresa, se o argumento apresentado na decisão era de conhecimento das partes desde o ajuizamento da ação, tendo se manifestado expressamente sobre o tema. 3. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados. 4. Em razão da semelhança da máteria, aplica-se às ações propostas em face do Banco do Brasil relativas ao PASEP o mesmo entendimento contido no enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a Caixa Econômica Federal não detém legitimidade para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual. A recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei Complementar 08/1970 do Código Civil, sustentando a legitimidade do recorrido para processar e julgar os feitos cíveis relativos a PASEP. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça. Discorre longamente sobre a má gestão do recorrido na administração dos recursos advindos do PASEP. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 5o da Lei Complementar 08/1970. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003